Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700372-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS SILVA, VICTOR NASCIMENTO TAVARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METALURGIA TAVARES FABRICAÇÃO DE REBOQUES LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0702986-14.2024.8.07.0020, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível Águas Claras-DF, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos seguintes termos: “O exequente (Eduardo dos Santos Silva) formulou contraprosposta de pagamento da dívida (ID no. 221206683), tendo a parte executada permanecido silente (ID no. 224596205). Diante disso, o feito deve prosseguir seu trâmite regular. Pois bem. A decisão de ID no. 213852447 deferiu a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Metarlúrgica Tavares Fabricação de Reboques Ltda.), havendo o respectivo sócio administrador (Victor Nascimento Tavares) comparecido espontaneamente aos autos e apresentado manifestação no ID no. 216721110. Resposta do exequente (Eduardo) no ID no. 218193638. Decido. Trata-se de manifestação apresentada pelo executado Victor Nascimento Tavares, na qual contesta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, alegando ser essencial a aplicabilidade do artigo 50 do Código Civil ao presente caso. Contudo, conforme expressamente reconhecido na sentença de ID no. 199997709, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a legislação aplicável é o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o artigo 28. Este dispositivo permite a desconsideração da personalidade jurídica quando sua existência representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, independentemente da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos esses exigidos apenas pelo artigo 50 do Código Civil (CC). O artigo 28 do CDC confere ao juiz maior flexibilidade na avaliação da situação fática, sendo suficiente a constatação de abuso ou de situação que inviabilize a satisfação do crédito do consumidor, devendo ser afastada a aplicação do artigo 50 do CC, uma vez que este último prevê regra específica mais benéfica ao consumidor. Dessa forma, rejeito a manifestação de ID no. 216721110 e defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do executado Victor Nascimento Tavares no polo passivo da execução, autorizando-se, desde já, a busca e penhora de bens em seu nome para a satisfação do crédito exequendo. Proceda a Secretaria à pesquisa e bloqueio de valores, via SISBAJUD, em contas e aplicações bancárias de titularidade da empresa Metalúrgica Tavares Fabricação de Reboques Ltda. e de Victor Nascimento Tavares, mediante reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, por 10 (dez) dias, intimando os interessados. Sem prejuízo do disposto acima, proceda-se à pesquisa de automóveis, via sistema Renajud, de titularidade da empresa Metalúrgica Tavares Fabricação de Reboques Ltda. e de Victor Nascimento Tavares. E, caso sejam encontrados veículos, proceda-se ao bloqueio para circulação. Não sendo encontrados quaisquer bens ou valores, intime-se a parte exequente a indicar/especificar/individualizar/identificar bens de titularidade da parte devedora, passíveis de penhora, e que estejam localizados no Distrito Federal, e que não sejam objeto de medidas e/ou cláusulas judiciais e/ou administrativas de restrição, nem objeto de contrato de arrendamento mercantil/"leasing" ou alienação fiduciária, e nem constituam patrimônio de afetação, esclarecendo o local exato em que se encontram tais bens, comprovando a indicação com documentos, fotos ou vídeos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e expedição de certidão de crédito. Isso porque os autos de cumprimento de sentença ou de execução possuem natureza real, isto é, objetivam a expropriação dos bens da parte devedora. Assim, não sendo encontrados bens conhecidos e passíveis de penhora, não se justifica o prosseguimento do feito. Transcorrido "in albis" o prazo acima, retornem os autos conclusos para sentença de extinção e expedição de certidão de crédito, independentemente de nova intimação. Intimem-se.” Em seu recurso, a executada, ora agravante, defende a impossibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que não foram esgotados os meios de localização de bens. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os defeitos da decisão de desconsideração. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID69066317). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, verifica-se que a relação entre as partes é de consumo, conforme decidido pelo juízo de origem, cuja sentença já transitou em julgado. Da mesma forma, em consulta aos autos de origem foram realizadas diversas medidas constritivas, sem sucesso. Assim, em tese, adotando a Teoria Menor da Desconsideração, é cabível a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem dispensando informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator